Tribunal: STF
Processo: RHC 53205
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO, FUNDADO NA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. - SOMENTE O EXAME DA PROVA PERMITIRÁ
CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS CRIMES IMPUTADOS AO
PACIENTE. - NÃO OCORRE HIPÓTESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, QUE SE
ACHA NA FASE INICIAL, DESIGNADO DIA PARA INTERROGATÓRIO DO PACIENTE.
- RECURSO NÃO PROVIDO.